Tribunal: STJ
Processo: 0029623-47.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1069899 - SP(2026/0029623-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ALAIR VINICIUS DOS SANTOS E SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRANTE
: ANA CLAUDIA RODRIGUES
ADVOGADOS
: FÁBIO ABDO PERONI - SP219334
ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MERA
REITERAÇÃO DE ARESP JÁ JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Em consulta processual realizada nos assentamentos eletrônicos desta
Corte Superior de Justiça, verifica-se que, contra a mesma condenação
objeto
deste
,
também
houve
a
interposição
do

writ
em favor do ora paciente, por meio do qual a
AREsp n. 3.053.541/SP
defesa também requereu a absolvição do acusado e, subsidiariamente, a
desclassificação do crime a ele imputado para a conduta descrita no
da Lei de Drogas e a fixação do regime inicial
art. 28
semiaberto. Assim, uma vez que este habeas corpus se trata de mera
reiteração de pedidos, não há como dele se conhecer.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56115191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 67519833-e116-4a06-8247-fa2a7203acd8

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília (DF),
.
23 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56115191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 67519833-e116-4a06-8247-fa2a7203acd8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1069899 - SP(2026/0029623-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ALAIR VINICIUS DOS SANTOS E SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRANTE
: ANA CLAUDIA RODRIGUES
ADVOGADOS
: FÁBIO ABDO PERONI - SP219334
ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MERA
REITERAÇÃO DE ARESP JÁ JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Em consulta processual realizada nos assentamentos eletrônicos desta
Corte Superior de Justiça, verifica-se que, contra a mesma condenação
objeto
deste
,
também
houve
a
interposição
do

writ
em favor do ora paciente, por meio do qual a
AREsp n. 3.053.541/SP
defesa também requereu a absolvição do acusado e, subsidiariamente, a
desclassificação do crime a ele imputado para a conduta descrita no
da Lei de Drogas e a fixação do regime inicial
art. 28
semiaberto. Assim, uma vez que este habeas corpus se trata de mera
reiteração de pedidos, não há como dele se conhecer.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55845286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:55
Código de Controle do Documento: 315eceeb-b2bf-4f1a-bf65-00ad8dee3e37

interpõe agravo
ALAIR VINICIUS DOS SANTOS E SILVA
regimental contra decisão de minha relatoria, em que indeferi liminarmente o
habeas corpus, por se tratar de mera reiteração do
já
AREsp n. 3.053.541/SP,
julgado por esta Corte.
A defesa sustenta que "a decisão merece ser reconsiderada, uma vez que
o Habeas Corpus é uma ação autônoma de impugnação, que não se confunde com
os recursos de natureza ordinária ou extraordinária, e seu cabimento se justifica
sempre que houver manifesto constrangimento ilegal à liberdade de locomoção,
ainda que a matéria tenha sido objeto de análise em outra via processual" (fl. 59).
No mais, basicamente reitera a sua compreensão de que "a condenação
do Agravante se baseou em provas frágeis e insuficientes, colhidas unicamente
na fase inquisitorial e não corroboradas em juízo, em clara afronta ao disposto no
artigo 155 do Código de Processo Penal" (fls. 60-61).
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que o réu seja
absolvido.
VOTO
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
Em consulta processual realizada nos assentamentos eletrônicos desta
Corte Superior de Justiça, verifico que, contra a mesma condenação objeto deste
, também houve a interposição do
writ
AREsp n. 3.053.541/SP em favor do ora

paciente, por meio do qual a defesa também requereu a absolvição do acusado e,
subsidiariamente, a desclassificação do crime a ele imputado para a conduta
descrita no
da Lei de Drogas e a fixação do regime inicial semiaberto.
art. 28
Registro, por oportuno, que o referido agravo em recurso especial já foi
por este Tribunal, ocasião em que se conheceu do agravo, para negar
julgado
provimento ao recurso especial.
Não houve a interposição de recurso e a decisão transitou em julgado em
1o/12/2025.
Documento eletrônico VDA55845286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:55
Código de Controle do Documento: 315eceeb-b2bf-4f1a-bf65-00ad8dee3e37

Assim, uma vez que este habeas corpus se trata de mera reiteração de
, entendo irretocável a conclusão do
ora agravado de que não se
pedidos
decisum
poderia dele conhecer.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA55845286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:55
Código de Controle do Documento: 315eceeb-b2bf-4f1a-bf65-00ad8dee3e37

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.069.899 / SP
Número Registro: 2026/0029623-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00009116620178260244 9116620178260244
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA
IMPETRANTE : ANA CLAUDIA RODRIGUES
ADVOGADOS : FÁBIO ABDO PERONI - SP219334
ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALAIR VINICIUS DOS SANTOS E SILVA (PRESO)
CORRÉU
: DEBORA REGINA FONTES FERNANDES DA ROCHA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALAIR VINICIUS DOS SANTOS E SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56088515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:59:08
Código de Controle do Documento: 4cdbeb06-b0ca-453c-b345-03fa01736198

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRANTE : ANA CLAUDIA RODRIGUES
ADVOGADOS : FÁBIO ABDO PERONI - SP219334
ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:59:08
Código de Controle do Documento: 4cdbeb06-b0ca-453c-b345-03fa01736198